Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709820-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: GABRIELA GIANINI PAES MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson Chaves da Silva, Mariana Barbosa Chaves da Silva e Suzana Barbosa Chaves da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710815-16.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Consta do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça que foi proferida sentença nos autos de origem, que homologou acordo firmado pelas partes, em 21.5.2021. Resta, portanto, prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora